Tribunal: STF
Processo: ARE 1512676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DO FGTS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. IUJ N.º 71007787237. PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em análise ao caso trazido para desate, impende dispor que, conforme consta na ficha funcional juntada aos autos do processo de origem (evento 2, DOC56), a parte autora foi admitida, por meio de contratação temporária, na data de 07/11/2011, com renovações sucessivas do contrato até 25/08/2015, período inferior a 5 (cinco) anos.



    Fora isso, quanto à irresignação da parte autora acerca do dano moral, esta não merece agasalho, uma vez que inexisti conduta ilícita, inviável o arbitramento da postulada indenização por dano moral. [...]



    Conforme análise dos autos, a demandante foi contratada em caráter emergencial, regido pela CLT, para exercer a função de Técnico em Informática, nos termos da Lei Estadual nº 13.705/2011, na data de 07/11/2011, sendo que, após prorrogações - por autorização expressa de leis estaduais posteriores -, teve seu contrato encerrado, em 25/08/2015. [...]



    Sendo um contrato emergencial/temporário, a permanência do servidor no cargo estaria condicionada à manutenção da necessidade temporária de excepcional interesse público, cujo juízo depende de critérios de oportunidade e conveniência da Administração. O contrato temporário não oportuniza nenhum vínculo de estabilidade ou efetividade entre a parte demandante e a Administração Pública, a qual pode extinguir o contrato firmado em prol dos interesses da coletividade.



    As contratações emergenciais têm cunho precário e temporário, não resta qualquer estabilidade referente ao cargo, e também não se aplica à espécie quaisquer questões decididas na esfera trabalhista, a multa de 40%, aviso prévio, bem como as multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT. Se os funcionários concursados não possuem direito à FGTS e às verbas rescisórias, os contratados emergencialmente tampouco o terão, sob pena de serem tratados com direitos mais amplos do que os servidores que se submeteram a regular concurso público.



    In casu, consoante se observa nos documentos acostados na contestação e inicial, o contrato da parte autora, repito, perdurou por menos de 5 anos, isto é, de 07/11/2011 a 25/08/2015 não se enquadrando, portanto, nas diretrizes fixadas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência.



    Finalmente, quanto ao indenização por dano moral, não havendo na situação fática demonstração de abalo maior capaz de caracterizar o dano moral, o pleito indenizatório deve ser afastado. Em suma, não se fazem presentes os pressupostos da responsabilidade civil do demandado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente